Tribunal: STF
Processo: ARE 1325012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. PORTO MILITÃO. RESOLUÇÃO CONAMA N. 04/1985. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. OBRIGATORIEDADE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO MINISTERIAL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. APELAÇÃO DA AES TIETÊ S.A DESPROVIDA.
    1. Trata-se de ação civil pública ajuizada com o fito de obter a recuperação total da área de preservação permanente degradada (reflorestamento), às margens do reservatório da UHE de Água Vermelha, bem como o pagamento de indenização, correspondente aos danos ambientais irrecuperáveis, e a rescisão do contrato de concessão entre a concessionária de energia e o infrator, por quebra de cláusula contratual.
    (...)
    6. O réu foi autuado, em 12.04.2005, por utilizar sem autorização do órgão competente área de preservação permanente do reservatório da UHE de Água Vermelha, consistente na edificação de um rancho a 52 metros da cota máxima normal de operação da represa.
    7. O terreno integra o loteamento clandestino 'Porto Militão', desapropriado pela Administração Pública Municipal no ano de 1980 e, posteriormente, cedido gratuitamente aos posseiros pelo ex-Prefeito de Cardoso/SP, João da Brahma de Oliveira da Silva.
    8. Considerando que o ex-Prefeito de Cardoso, responsável pela cessão dos terrenos aos posseiros, assumiu a primeira legislatura em 1989, depreende-se que foi a partir deste ano que deram início às construções dos ranchos, sendo o caso, portanto, de se aplicar a Resolução CONAMA n. 04/1985 ao caso sub judice, em observância ao princípio do tempus regit actum, que estabelecia uma faixa de APP de 100 metros no entorno de reservatórios artificiais.
    9. Incumbe à concessionária de energia AES Tietê S.A a fiscalização e a recuperação dos danos ambientais ocorridos no entorno dos reservatórios, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.171/91, de modo que foi justamente o descumprimento de obrigações legais e contratuais o fator determinante para a degradação da área em questão. As concessionárias de energia elétrica são responsáveis não somente pelas alterações ambientais por elas causadas, mas também pelos danos causados por terceiros nas áreas de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas.
    10. Uma vez comprovado que a omissão da ré AES Tietê S.A e a conduta do posseiro, ora réu, contribuíram para os danos ambientais constatados in loco, a responsabilidade entre eles é solidária, com a finalidade de promover a integral recuperação da área de preservação permanente degradada.
    11. As multas diárias fixadas na r. sentença, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento das obrigações impostas, respeitam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como mostram-se adequadas à finalidade de induzir o cumprimento das determinações judiciais, considerando a condição econômica da empresa AES Tietê S.A.
    12. Da mesma maneira, infundado é o pedido de concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das determinações impostas na sentença recorrida, haja vista que a intenção do magistrado é justamente cessar o dano e promover a recomposição ambiental o mais breve possível em área de preservação permanente.
    13. No que diz respeito ao pagamento de indenização, esta Terceira Turma, em 4 de agosto de 2016, no julgamento do feito n. 0007718-74.2010.4.03.6112/SP, de relatoria do e. Desembargador Federal Antônio Cedenho, decidiu que as obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição in natura do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, § 3º, da Constituição Federal e 4º da Lei n. 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).
    14. Dessa forma, imperiosa a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos causados pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em que a coletividade esteve privada desse bem comum. Contudo, o valor indenizatório deverá ser fixado na liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil, em valor compatível com a efetiva degradação, sendo revertido ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos.
    15. De rigor, portanto, seja declarada como APP a faixa de 100 metros do nível máximo de elevação do reservatório da UHE de Água Vermelha, condenando os réus Mário Toshiaki Ucida e AES Tietê S.A, solidariamente, à recuperação do local e demolição integral do rancho em questão, mantidas as demais determinações fixadas pelo juízo a quo.
    (...)
    18. Apelação da AES Tietê S.A desprovida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente